Tribunal: TJMT
Processo: 1020872-96.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020872-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO SPINELLI - CPF: 569.614.131-53 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO INDEVIDO APÓS A QUITAÇÃO DOS VALORES. REGULARIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. ESTORNO REALIZADO DE FORMA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Brasil S/A. Em síntese, o Autor informa que é usuário dos serviços bancários da parte Promovida e que no dia 29/02/2024, realizou o pagamento do cartão de crédito no valor de R$ 8.017,29 (oito mil dezessete reais e vinte e nove centavos), porém foi efetuado descontos em sua conta no total de R$ 7.427,35 (sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), sendo-lhe estornado o valor de R$ 6.530,46 (seis mil quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), porém ainda restou o valor de R$ 896,89 (oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), a ser restituído ao recorrente.

2.

Da análise dos autos, verifico que os descontos realizados foram indevidos, uma vez ocorreram sob a rubrica “PGTO CARTÃO CRÉDITO”, sendo que a fatura vencida em 01/03/2024 foi devidamente quitada pelo consumidor, estando em regularidade financeira junto ao banco, conforme comprovado nos autos.

3.

Assim, resta comprovado que quando da data do desconto o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar a cobrança.

4.

Evidencia-se dos autos que o desconto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento dos valores quitados, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados, até mesmo porque o estorno de valores não ocorreu em sua totalidade.

5.

É cediço que o simples desconto indevido não gera, por si só, dano moral conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos autos, o desconto indevido ocorreu no valor de R$ 7.427,35 (sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), através de diversas parcelas, sendo realizado o estorno parcial em 11/03/2024, restando ainda saldo remanescente a favor do consumidor.

6.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral, assim, a sentença proferida, deverá ser mantida.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
EDUARDO SPINELLI
, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, com condenação apenas em dano material.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja o recorrido condenado a indenização por dano moral.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Brasil S/A. Em síntese, o Autor informa que é usuário dos serviços bancários da parte Promovida e que no dia 29/02/2024, realizou o pagamento do cartão de crédito no valor de R$ 8.017,29 (oito mil dezessete reais e vinte e nove centavos), porém foi efetuado descontos em sua conta no total de R$ 7.427,35 (sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), sendo-lhe estornado o valor de R$ 6.530,46 (seis mil quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), porém ainda restou o valor de R$ 896,89 (oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), a ser restituído ao recorrente.

Da análise dos autos, verifico que os descontos realizados foram indevidos, uma vez ocorreram sob a rubrica “PGTO CARTÃO CRÉDITO”, sendo que a fatura vencida em 01/03/2024 foi devidamente quitada pelo consumidor, estando em regularidade financeira junto ao banco, conforme comprovado nos autos.

Assim, resta comprovado que quando da data do desconto o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar a cobrança.

Evidencia-se dos autos que o desconto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento dos valores quitados, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados, até mesmo porque o estorno de valores não ocorreu em sua totalidade.

É cediço que o simples desconto indevido não gera, por si só, dano moral conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos autos, o desconto indevido ocorreu no valor de R$ 7.427,35 (sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), através de diversas parcelas, sendo realizado o estorno parcial em 11/03/2024, restando ainda saldo remanescente a favor do consumidor.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral, assim, a sentença proferida, deverá ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
EDUARDO SPINELLI
, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024